Tribunal: TJMT
Processo: 1034498-27.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PARQUE CHAPADA DA SERRA - CNPJ: 28.353.170/0001-79 (RECORRIDO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADA – DANOS DECORRENTES DA ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO– RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 927 DO CC – QUEDA DA VÍTIMA NA TAMPA DA CAIXA DE ELETRICIDADE – AUSÊNCIA DE ALERTA AOS TRANSEUNTES – CULPA CONCORRENTE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO RÉU – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A PROPORÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENVOLVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por André Luis Augusto Martins em face de Condomínio Parque Chapada da Serra. Em síntese, noticiou o autor que no dia 11/04/2020, nas dependências do Condomínio onde reside, sofreu uma queda na tampa da caixa de eletricidade situada na área comum do condomínio, o que resultou em lesões e avarias em seu relógio. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.

Para configurar a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e o nexo causal entre o primeiro e segundo evento; então, no caso, considerando que a conduta deriva da responsabilidade do Condomínio pela sua estrutura, que o dano foi documentalmente comprovado pela autora, resta aferir a existência de um ato ilícito, que é entendido como ação ou omissão em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), e do nexo de causalidade.

3.

Com efeito, verifica-se que a conduta adotada pelo condomínio para sinalizar a tampa da caixa de eletricidade com avarias mostrou-se precária. A parte requerida não colocou qualquer aviso no local a respeito do risco, tampouco, obstáculo que impedisse de forma efetiva a passagem dos moradores.

4.

Na hipótese, o dever de indenizar tem origem em conduta omissiva, já que não foi feita a adequada fiscalização e manutenção nas dependências do Condomínio, resultando na queda e lesões comprovadas pela parte autora.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por André Luis Agusuto Martins em face de Condomínio Parque Chapada da Serra.

Em síntese, o Autor informa que em 11/04/2020 ao se dirigir ao apartamento onde morava identificou que havia uma torneira aberta no jardim e foi fecha-la, entretanto, ao passar por cima de uma das tampas da caixa de eletricidade que ficava próxima à torneira veio a sofrer uma queda que ocasionou lesões em seu pé, perna, joelho, mão esquerda além das avarias em seu relógio.

Ressalta que apesar do defeito na tampa da caixa não havia qualquer aviso por parte do condomínio sobre o defeito, tampouco isolamento da área. Aduz que procurou o síndico do condomínio para que fossem tomadas medidas a fim de evitar novos acidentes, ainda, postulou pelo ressarcimento do valor para o conserto do relógio, o que não foi atendimento pelo condomínio. Busca a reparação pelos danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido do Reclamante ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS para CONDENAR a Reclamada PARQUE CHAPADA DA SERRA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.199,00 (mil e cento e noventa e nove reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 28/04/2020 acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pelo IGP-M/FGV a partir da citação.

Inconformado, o Condomínio Recorrente Parque Chapada da Serra apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais levanta preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia e cerceamento de defesa, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Preliminarmente, afasto a preliminar de incompetência arguida pela Ré em razão da necessidade de realização de perícia técnica.

As fotos juntas nos autos são provas suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor e ensejar o acolhimento de sua pretensão, uma vez que permite observar com clareza a dinâmica do acidente, e, por outro lado, não se pode olvidar que seria inviável obter uma perícia conclusiva do local hoje em dia, quando já passados mais de um ano desde o incidente

Logo, não há espaço para se discutir a pertinência de prova pericial nesse momento eis que inviável pelo decurso do tempo.

O litigio concerne à clássica hipótese de responsabilidade civil prescrita pelo art. 927 do CC, que diz que “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, e, uma vez que é irrefutável que o acidente ocorreu nas imediações físicas do Condomínio Parque Chapada da Serra, assim, é evidente que o réu/recorrente detém legitimidade em abstrato para responder pelos danos reclamados pela autora, afinal, foi justamente
aquele que casou mal a outrem
, eis que a qualidade, manutenção e conservação das áreas comuns do condomínio edilício são de responsabilidade do Condomínio (CC, art. 1.331, §2º).

Extrai-se do
caput
do citado art. 927 que, para configurar a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante dos seguintes pressupostos: conduta ilícita, dano e o nexo causal entre o primeiro e segundo evento; então, no caso, considerando que a conduta deriva da responsabilidade do Condomínio pela sua estrutura, que o dano foi documentalmente comprovado pela autora, resta aferir a existência de um ato ilícito, que é entendido como ação ou omissão em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), e do nexo de causalidade.

Com efeito, verifica-se que a conduta adotada pelo condomínio para sinalizar a tampa da caixa de eletricidade com avarias mostrou-se precária. A parte requerida não colocou qualquer aviso no local a respeito do risco, tampouco, obstáculo que impedisse de forma efetiva a passagem dos moradores.

Ressalto que a parte requerida tem o dever de zelar pela segurança de seus moradores, mormente quando se trata de local de ampla circulação dos condôminos, incluindo crianças.

Na hipótese, o dever de indenizar tem origem em conduta omissiva, já que não foi feita a adequada fiscalização e manutenção nas dependências do Condomínio, resultando na queda e lesões comprovadas pela parte autora.

Os danos suportados pelo autor, por si só acarretam a indenizabilidade por ofensas à esfera psíquica, por atentarem contra a incolumidade física e psíquica do requerente.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas, não se podendo olvidar a repercussão na esfera dos lesados e o potencial econômico-social do lesante. Também deve ser dada uma natureza punitiva à reparação, para evitar que o ofensor repita os atos que levaram a presente indenização.

Observadas tais moduladoras, considero o
quantum
indenizatório fixado na sentença
(R$ 3.000,00
) justo e adequado ao caso concreto, do mesmo modo, devida a condenação em danos materiais no valor de
R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais),
conforme documentos juntados na peça inicial referente ao conserto do relógio Whact Série 3 Nike GPS, Space, Gray 42MM (id nº 95122527, p.4).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
PARQUE CHAPADA DA SERRA
, ante a sua tempestividade e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021